Tribunal: CARF
Processo: 16004.720022/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo, só se configurando o litígio após a impugnação do lançamento.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. REGULARIDADE DO RECEBIMENTO.
É regular o recebimento do aviso de recebimento por qualquer pessoa que se encontre no domicílio do contribuinte. A intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, é forma válida, pois prevista na legislação tributária.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial qüinqüenal, nos casos de contribuições sujeitas ao lançamento por homologação, se existir pagamento antecipado, nos termos do art, 150, § 4o, do CTN, será contado a partir do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL OPERAÇÕES COMUM E DAY-TRADE.
No mercado à vista, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. O custo de aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado pelos critérios previstos em lei. Tais operações com ações são praticadas na BM&F - BOVESPA S/A, sendo, portanto, legal e hábil se utilizar da documentação fornecida por aquela instituição para se apurar os ganhos efetivos no mercado à vista de venda de ações. Restou demonstrado nos autos que a fiscalização apurou os ganhos levando-se em conta os custos das ações alienadas, o prejuízo anterior declarado pelo contribuinte e os seus respectivos recolhimentos de imposto.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720022/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
EDNA WOOD BORTOLUZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, só se configurando o litígio após a impugnação do lançamento.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. REGULARIDADE DO RECEBIMENTO.
É regular o recebimento do aviso de recebimento por qualquer pessoa que se
encontre no domicílio do contribuinte. A intimação por via postal, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, é forma
válida, pois prevista na legislação tributária.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial qüinqüenal, nos casos de contribuições sujeitas ao
lançamento por homologação, se existir pagamento antecipado, nos termos do
art, 150, § 4o, do CTN, será contado a partir do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL OPERAÇÕES COMUM E DAY-TRADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720022/2011-51
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

No mercado à vista, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva entre
o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. O custo de aquisição é
igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser
determinado pelos critérios previstos em lei. Tais operações com ações são
praticadas na BM&F - BOVESPA S/A, sendo, portanto, legal e hábil se utilizar
da documentação fornecida por aquela instituição para se apurar os ganhos
efetivos no mercado à vista de venda de ações. Restou demonstrado nos autos
que a fiscalização apurou os ganhos levando-se em conta os custos das ações
alienadas, o prejuízo anterior declarado pelo contribuinte e os seus respectivos
recolhimentos de imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, de fls.
2.269 a 2.278, no valor de R$ 1.298.067,22, a titulo de imposto de renda pessoa física
complementar, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Consoante relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a contribuinte
incorreu na infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural e omissão de
ganhos líquidos no mercado de renda variável - operações comuns e “DAYTRADE”.
Conforme consta no Termo de Verificação de Fiscal de fls. 2.291 a 2.306, a ação
fiscal em apreço tinha como objetivo verificar o cumprimento pela fiscalizada de suas obrigações
tributárias relativas ao IRPF face às informações de sua movimentação financeira, exercício da
atividade rural e operações em renda variável relativas aos anos-calendário 2006, 2007 e 2008,
obtidas em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

Seguindo, a autoridade fiscal aduz que, por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal de 30/12/2009, foi solicitado à fiscalizada a apresentação da relação de
todas as contas bancárias que a mesma mantinha e os seus respectivos extratos; livros-caixa da
atividade rural e comprovantes das receitas dessa atividade e das respectivas despesas de custeio
e investimento e dos financiamentos rurais contraídos (notas fiscais de produtor, contratos de
financiamento etc); documentos relativos às operações de renda variável realizadas no período,
tais como notas de corretagem, extrato de movimentação nas corretoras, demonstração da
posição dos ativos em custódia em 31/12/2005 (estoque de .ativos no início do período deste
procedimento fiscal) etc. Em 18/02/2010, a contribuinte apresentou parte dos documentos
solicitados.
De acordo com o relato da fiscalização da analise da documentação apresentada,
constatou-se que, com exceção da relativa à atividade rural, a mesma encontrava-se incompleta,
vez que, relativamente as operações de renda variável, não foram apresentadas as notas de
corretagem solicitadas, não foi demonstrada a posição dos ativos em custódia em 31/12/2005 e
os Extratos Mensais de Custódia e Avisos de Negociação de Ativos apresentados referem-se
apenas à parte do período solicitado; a autuada também mantinha, no período de abrangência do
procedimento fiscal em comento, contas bancárias junto à Cooperativa de Crédito Rural
Coopercitrus, porém os respectivos extratos não foram apresentados.
Em razão dessas constatações, a autoridade lançadora informa que emitiu várias
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para todas as instituições
financeiras onde a fiscalizada mantinha conta bancária nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008 e
para todas as Corretoras por meio das quais a mesma efetuou operações de renda variável no
mesmo período. Também foi emitida RMF para a BMF&BOVESPA solicitando a posição em
custódia em 31/12/2005 e as operações realizadas no ano-calendário 2005 com os ativos
custodiados nessa data, com o intuito de calcular o seu custo médio ponderado. Bem como foi
solicitado, também, a fim de comprovar o recebimento em 02/02/2005 de uma carteira de ações
de companhias abertas de seu esposo Valter Bortoluzzo, CPF no 075.811.229-72, conforme
consta da ficha DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS de sua DIRPF/2007, relativa ao ano-
calendário 2006, cópia do formal de partilha ou documento equivalente.
INFRAÇÕES APURADAS
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Por meio do Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 03 de
30/07/2010, a interessada foi intimada a comprovar a origem de diversos valores creditados em
suas contas bancárias listados em anexo aos referidos termos, cujo montante foi de
R$3.035.426,80 (três milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta
centavos), apurado conforme descrito no tópico "II. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
FISCALIZADA".
Nas respostas apresentadas em 15/09/2010, 15/10/2010 e 15/11/2010, a
fiscalizada fez diversas alegações quanto à origem de parte dos depósitos listados no Termo de
Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 03 de 30/07/2010, porém não apresentou
nenhum documento que justificasse suas afirmações.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

Analisando as respostas apresentadas, a fiscalização aduz que desconsiderou
apenas os créditos que a contribuinte alegou tratar-se de transferências entre suas próprias contas
para os quais foram encontradas as respectivas saídas de recursos nas contas por ela indicadas e
um no valor de R$ 7.262,00 (sete mil, duzentos e sessenta e dois reais) no dia 28/12/2007
relativo a uma reapresentação de cheque devolvido depositado em 26/12/2007. Tais exclusões
reduziram o montante dos depósitos pendentes de comprovação para R$ 2.436.218,28 (dois
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), para os
quais a fiscalizada foi reintimada a comprovar, com documentação hábil e idônea, as suas
origens, por meio do Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 05 de
10/01/2011.
Os documentos apresentados pela fiscalizada em 25/02/2011 e 10/03/2011,
fornecidos pela Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus (Banco Credicitrus) e pelo Banco
Santander, demonstraram a origem de parte dos depósitos bancários listados no Termo de
Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 05 de 10/01/2011.
Baseados nestes documentos fornecidos pelas duas instituições financeiras
mencionadas no parágrafo anterior, também foram desconsiderados os depósitos provenientes de
parentes da fiscalizada. Já os valores creditados por clientes da atividade rural foram tributados
como receitas omitidas dessa atividade, o que será tratado no tópico a seguir.
A alegação feita pela contribuinte em 25/02/2011 de que todos os recursos por ela
obtidos são provenientes de atividades rurais não pode prosperar. Conforme preceitua o caput do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a origem dos depósitos deve ser comprovada com
documentação hábil e idônea, e o seu § 2o preceitua que somente os que tiverem a origem
comprovada devem ser tributados com base nas normas aplicáveis à respectiva atividade
econômica. Assim, somente os depósitos cujos documentos fornecidos pelas instituições
financeiras demonstraram ser proveniente de clientes da atividade rural foram tributados como
tal.
Por fim, a autoridade fiscal informa que os créditos bancários para os quais não
foi apresentada documentação hábil e idônea que comprovasse sua origem totalizaram a cifra de
R$ 654.927,21, os quais foram considerados rendimentos omitidos e foram relacionados no
"DEMONSTRATIVO FINAL DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS" que
segue em Anexo ao processo administrativo,

Omissão de Receitas da Atividade Rural
Por meio do Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 03 de
30/07/2010, a contribuinte foi intimada a: comprovar as operações que deram causa a depósitos
na conta bancária 5733748, mantida na agência 311 do Banco Real, listados no item 3 desse
Termo, que contém em seus históricos os CNPJ de seus remetentes, 24.021.677/0001-74 e
20.730.099/0070-16, pertencentes às empresas Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata Ltda.
(COOPRATA) e Sadia S.A., respectivamente; comprovar a contabilização de tais depósitos nos
respectivos Livros-caixa da Atividade Rural, caso se tratassem de receitas dessa atividade.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

Por meio do mesmo Termo n° 03, a fiscalizada também foi intimada, caso os
depósitos listados em anexo a esse Termo também se tratassem, no todo ou em parte, de receitas
de sua atividade rural, a comprovar a respectiva contabilização nos respectivos Livros-caixa.
Na resposta apresentada, em 15/09/2010, a interessada informou que os depósitos
provenientes da CJOPRATA tratavam-se de venda de leite, ou seja, de receitas de sua atividade
rural. Já com relação aos recebidos da SADIA (exceto o de R$ 200.000,00, o qual tratava-se de
um empréstimo e foi desconsiderado, e o de R$ 174,42, o qual a contribuinte alegou desconhecer
a sua origem) referem-se a integrações e reembolsos de produtos adquiridos da SADIA.
No Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 05 de 10/01/2011, a
fiscalizada foi novamente intimada a comprovar a contabilização dos depósitos provenientes da
COOPRATA no Livro-caixa da atividade rural do ano-calendário 2006 e a apresentar a
documentação hábil e idônea que comprove suas alegações quanto aos recebidos da SADIA.
Os documentos apresentados em 25/02/2011 e 10/03/2011, fornecidos pela
Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus (Banco Credicitrus) e pelo Banco Santander,
mencionados no tópico anterior, demonstraram que parte diversos valores creditados em suas
contas bancárias listados em anexo ao Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n°
05 de 10/01/2011 foram provenientes de clientes de sua atividade rural.
Como a fiscalizada não comprovou a contabilização de nenhum dos créditos
mencionados nesse tópico em seus Livros-Caixa da Atividade Rural, os mesmos foram
considerados como receitas omitidas desta atividade, e seguem listados no
"DEMONSTRATIVO FINAL DAS RECEITAS OMITIDAS DA ATIVIDADE RURAL".
Tais receitas omitidas foram somadas às já declaradas pela fiscalizada em suas
DIRPF dos exercícios 2007 a 2009 e os resultados da atividade foram obtidos por meio do
arbitramento de 20% (vinte por cento) dessas receitas somadas, em cada ano-calendário, sendo
lançadas por meio deste Auto de Infração as diferenças entre os resultados obtidos e os
declarados.
Com relação ao prejuízo na atividade rural declarado pela fiscalizada no ano-
calendário 2008, o mesmo foi integralmente glosado em virtude da apuração do resultado
apurado conforme descrito no parágrafo anterior, logo não pode ser compensado com lucros
obtidos em períodos subsequentes.

Omissão de Ganhos Líquidos em Operações de Renda Variável – Operações
Comum e Day –TRADE
Na apuração do resultado das operações no mercado de renda variável realizadas
em bolsa de valores efetuada conforme descrito no tópico "III. DAS OPERAÇÕES DE RENDA
VARIÁVEL DA FISCALIZADA", constatou-se que a fiscalizada auferiu ganhos líquidos em
diversos meses do período de abrangência deste procedimento fiscal, conforme descrito nos
respectivos "Demonstrativos de Ganho de Capital em Operações na Bolsa de Valores referente a
(Mês) de (Ano)" que seguem anexos ao referido Termo.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

A soma (R$ 2.416,42) dos valores relativos a aluguéis de ações constantes dos
lançamentos a débito nos meses de janeiro e fevereiro de 2006 listados no item 2 do Termo de
Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 03 de 30/07/2010 foi considerada como prejuízo
de exercícios anteriores, em virtude de ser um custo efetivamente pago e não ter sido por ela
demonstrado a que ativos tais aluguéis se referem.
A posição em custódia em 31/12/2005 considerada na apuração e informada à
autuada no item 6 do Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal n° 05 de
10/01/2011 consta do demonstrativo "Saldos Iniciais dos Estoques de Ativos".
Obs: No demonstrativo "Saldos Iniciais dos Estoques de Ativos" foi incluída a
quantidade 1.000.000 e respectivo custo para o ativo PLAS4, o qual foi resultante da mudança de
código do ativo OSA04.
Foram compensados nesta apuração todo o IRRF (imposto de renda retido na
fonte) informado em DIRF pelas corretoras e que consta das notas de corretagem, bem como os
recolhimentos relativos aos meses de janeiro a novembro de 2007, os quais foram informados
pela fiscalizadas em sua DIRPF do exercício 2008.
Todas as operações constantes das notas de corretagem, bem como as incluídas
em virtude das ofertas públicas e subscrições identificadas que a fiscalizada participou e do
arbitramento de custo zero de alguns ativos, conforme já mencionado, foram consolidadas por
ativo e constam dos demonstrativos denominados "Operações com o Ativo CÓDIGO DO
ATIVO / EMPRESA EMISSORA", os quais foram juntados às folhas 1381 a 1522.
Os eventos especiais (bonificação, agrupamento, desdobramento, mudança de
código do ativo, cisão, incorporação etc.) que ocorreram com os ativos dentro do período de
abrangência do procedimento fiscal constam do demonstrativo "Eventos Especiais considerados
na Apuração".

DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPF

A base de cálculo do IRPF sujeita à tabela progressiva de alíquotas respectiva de
cada ano-calendário objeto do procedimento fiscal é composta dos totais mensais dos valores
constantes do "DEMONSTRATIVO FINAL DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO
JUSTIFICADOS" e das diferenças entre os resultados da atividade rural apurados conforme
relatado no tópico "IV. 2 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL" e os
declarados em DIRPF dos exercícios 2007 a 2009, as quais foram incluídas no mês de dezembro
de cada ano-calendário. Já as bases de cálculo mensais do IRPF sujeitas à tributação
exclusiva/definitiva são os ganhos líquidos em operações de renda variável apurados conforme
relatado no tópico "IV. 3 OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES DE RENDA
VARIÁVEL".
Como a contribuinte apresentou DIRPF dos exercícios 2007 e 2008, relativas aos
anos-calendário 2006 e 2007, no modelo simplificado, foram deduzidos da base de cálculo
apurada o desconto padrão de 20%, observados os limites de R$ 11.167,20 (onzemil, cento e
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

sessenta e sete reais e vinte centavos) e R$ 11.669,72 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove
reais e setenta e dois centavos), respectivamente.
Insurgindo-se contra o lançamento a interessada interpôs impugnação de fls.
1.906 a 1.909, alegando, em breve síntese, que:
 - não foi intimada pessoalmente, como determina a legislação de regência,
prejudicando, assim, seu direito de defesa, já que o seu tardio
conhecimento da autuação prejudicou, sobremodo, a impugnação das
condutas que lhe foram imputadas. É verdade que se admite a intimação
postal, não havendo, entre os meios de intimação ordem de precedência,
contudo, é preciso certeza de que o autuado, no caso, a impugnante, foi
cientificada da autuação e, principalmente, de seu direito de defesa. O que,
no presente caso, nem de longe ocorreu, visto que a notificação da
autuação de R$ 1.298.067,22, pasme, foi entregue na portaria do
condomínio onde mora a impugnante, só lhe chegando a conhecimento,
tempos após. Logo, restou violado o devido processo legal, o contraditório
e a ampla defesa já que prejudicado o direito de defesa da impugnante,
haja vista o exíguo tempo para elaborar sua impugnação, pois só
recentemente teve notícia da autuação;
 - de acordo o 9o, caput, do Decreto no 70.235, 1972, o auto de infração
deve ser distinto para cada tributo ou penalidade, ocorre que no caso em
comento não foi o que aconteceu, vez que o presente lançamento abrange
tanto o valor devido a título de IRPF, como o relativo a penalidade
aplicada. Motivo pelo qual a autuação é nula de pleno direito;
 - muito embora muita vezes tivesse dificuldade na obtenção dos
documentos solicitados pela fiscalização, daí as prorrogações de prazo,
que sempre lhe foram deferidas, sempre contribuiu com a fiscalização; se a
fiscalização tinha dúvidas sobe a veracidade das alegações da impugnante,
deveria, como fez inúmeras vezes no decorrer da ação fiscal, ter lhe
solicitado a documentação pertinente, e não encerrá-lo, abruptamente, sem
que fosse lhe possibilitado produzir novas provas, infringindo assim o
devido processo legal, uma vez que lhe tolheu o seu direito a ampla
defesa. Razão pela qual, requer a anulação da autuação, com a reabertura
da fiscalização, possibilitando à impugnante que forneça a documentação
necessária aos esclarecimentos das imputações que lhe são feitas;
 - a maioria de todas as informações, senão todas, que deram origem à base
de cálculo da exação foram obtidas com infração à Constituição Federal e
à legislação. Vez que a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso X,
preserva o direito a intimidade, guardando com inviolabilidade o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, como fórmula a assegurar um de seus
fundamentos, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Assim sendo,
requer a imprestabilidade das informações obtidas mediante Requisições
de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, com quebra de
sigilo bancário sem autorização judicial e, conseqüentemente, a anulação
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

da autuação e, se não for o caso, o reconhecimento de sua insubsistência,
por ausência de prova da infração, omissão de renda e recolhimento de
IRPF a menor;
 - desde o ano de 2005, tentou gerir seus ativos em bolsa de valores,
contudo, sem êxito, diante de sua inexperiência, fez com que o acumulo de
prejuízos culminasse com a perda de todo o seu capital. Tal fato é
facilmente verificado nos extratos mensais de custódia de ações do ano de
2008, fornecidos pela impugnante, onde se vislumbram os prejuízos,
inclusive operações de alavancagem no chamado mercado "a termo".
 - tais prejuízos, de origem pública, notória e mundial, originada da
chamada "crise dos subprimes" (EUA), com a depreciação do valor de
várias ações não só no mercado nacional, como também no internacional,
foram consolidados em setembro de 2008, com a "liquidação compulsória"
da carteira de ações da impugnante. Essa liquidação significa que os ativos
em carteira, menos o prejuízo projetado das operações futuras do mercado
"a termo", geravam risco de "zeragem" e, por precaução da corretora
Gradual, a fim de evitar a necessidade de cobertura do saldo negativo,
foram liquidados todos os ativos da impugnante, com venda imediata,
mesmo sem sua ordem;
 - por conta dos prejuízos amargados teve que cobrir o saldo negativo com
a corretora Gradual, no valor de R$ 107.000,00. Ou seja, a impugnante
não só perdeu todo o patrimônio em ativos da bolsa de valores, como
também ficou devendo na corretora e tendo que cobrir o "saldo negativo";
 - a fiscalização usa de subterfúgio para ignorar que o valor informado
como custo do estoque consta devidamente nas informações à Receita
Federal em período anterior ao procedimento fiscal. Para isso menciona
que tal valor foi informado na DIRPF 2007, dentro do período do
procedimento fiscal, enquanto que o mesmo foi informado na DIRPF
2006, anterior ao período do procedimento fiscal, cuja veracidade não é
questionada;
 - mais gritante e relevante, na apuração, é a zeragem do ativo da empresa
Kepler Weber (KEPL3). A quantidade de ações apurada com estoque
negativo deste item, cuja soma representa R$ 3.713.200,00 refere-se
exatamente à subscrição de debêntures e bônus de subscrição, conversíveis
em ações, conforme fato relevante divulgado ao mercado pela empresa em
data de 11 de setembro de 2000. O preço de emissão das ações para
conversão das debêntures e bônus foi de R$ 0,305453 a R$ 0,307492 por
ação, dependendo da data de subscrição das mesmas, seguidos de TJLP
mais 6% ao ano a partir de então. Desta forma, o valor de tal subscrição
foi de R$ 1.142.779,29;
 - para essa subscrição, a impugnante efetuou dois pagamentos em cheque,
emitidos a partir da conta do Banco Banespa, agência 0037, conta corrente
01-044883-4, cheque n. 712458 no valor de R$ 916.942,29 (emissão
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

inicial de debêntures) e cheque n. 712460 no valor de R$ 225.924,96
(bônus de subscrição). Tal valor foi o real custo dos ativos e foi
simplesmente desprezado no cálculo através do arbitramento de custo
zero;
 - grande parte dos valores lançados a titulo de depósitos bancários como
origem não comprovada, se encontram escriturados nos livros-caixa como
receitas da atividade rural, pelo que não podem ser considerados. Outros
tiveram as devidas justificativas, porém desprezadas pela Fiscalização.
Bem como, várias das omissões de receitas apuradas foram devidamente
registrada no livro caixa. Em anexo encontram-se listadas algumas das
justificativas e os documentos comprobatórios atestando que grande parte
dos valores apurados como fato gerador das omissões ora combatidas não
podem ser mantidos na base de cálculo. Motivo pelo qual se requerer o
cancelamento do auto de infração, com seu consequente arquivamento;
 - consoante o Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal em debate
compreende os fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2006 a 2008.
Sendo assim, tendo em vista que o auto de infração ora combatido se trata
de lançamento por homologação, em atendimento ao que disciplina o § 4o,
art. 150 do CTN, caduco está a exação relativa ao ano-calendário de 2006,
e, por consequência, deve ser excluída da autuação;
 - como já dito alhures, a impugnante não omitiu renda alguma do Fisco,
sempre que instada a fornecer documentos e informações, prontamente
respondeu à fiscalização; nem nunca houve má-fé de sua parte, ou mesmo,
vontade de deixar de recolher ou recolher a menor qualquer tributo, quanto
mais IRPF; é verdade que, dada a complexidade e quantidade de operações
realizadas, houve divergências de interpretação das declarações feitas pela
impugnante em suas DIRPF; por inexperiência e em virtude de sua idade,
ao tentar investir no mercado de capitais, foi levada a bancarrota, perdendo
parte considerável de seu patrimônio. Contudo, se bem analisadas a
considerações da impugnante e os documentos fornecidos, se verificará a
licitude de sua conduta;
 - julga correta as informações prestadas à Receita Federal por meio das
suas DIRPF vez que estas foram feitas em conformidade com seus
rendimentos e assim, como nada foi omitido, aduz que é evidente a
ausência de culpa em sua conduta, pelo quê, requer, que seja extirpada da
exação a multa imposta;
 - ainda que a autuação fosse regular e todos os fatos descritos fossem
verídicos, força convir que a tributação, como se deu, assume contornos
confiscatórios, o que é vedado, segundo o artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal. Requer assim, que seja revista a autuação,
considerando as justificativas e documentos apresentados, levando em
conta o valor de seu estoque de ações - posição de 31/12/2005 = R$
1.668.839,65 , considerando-se os prejuízos apurados e as justificativas
relativas aos depósitos bancários; bem como o livro-caixa da impugnante,
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

e sua renda, decorrente, exclusivamente, de sua atividade rural, reduzindo-
se a multa aplicada a patamar condizente com o princípio do não-confisco.

Em 23 de outubro de 2014, a 6a Turma da DRJ/FNS julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar
em processo, só se configurando o litígio após a impugnação do
lançamento.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. REGULARIDADE DO RECEBIMENTO.
É regular o recebimento do aviso de recebimento por qualquer pessoa que
se encontre no domicílio do contribuinte. A intimação por via postal, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, é
forma válida, pois prevista na legislação tributária.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial qüinqüenal, nos casos de contribuições sujeitas ao
lançamento por homologação, se existir pagamento antecipado, nos termos
do art, 150, § 4o, do CTN, será contado a partir do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL OPERAÇÕES COMUM E DAY-TRADE.
No mercado à vista, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. O custo de
aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor
não possa ser determinado pelos critérios previstos em lei.
Tais operações com ações são praticadas na BM&F - BOVESPA S/A,
sendo, portanto, legal e hábil se utilizar da documentação fornecida por
aquela instituição para se apurar os ganhos efetivos no mercado à vista de
venda de ações.
Restou demonstrado nos autos que a fiscalização apurou os ganhos
levando-se em conta os custos das ações alienadas, o prejuízo anterior
declarado pelo contribuinte e os seus respectivos recolhimentos de
imposto.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal
coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o
lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo”.

A contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário reiterando as razões de fato e
de direito expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA
(...)
Dos valores lançados como depósito bancário sem origem comprovada, a
fiscalizada reclama que R$ 91.235,04 são decorrentes da comercialização de
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

laranja e que o valor de R$ 7.877,00 se trata de cheque devolvido. Ocorre que da
análise dos documentos comprobatórios juntados aos autos verifica-se que,
conforme demonstrativo a seguir, do valor reclamado, restou comprovado que
somente a importância de R$ 81.235,04 advém da comercialização de laranjas.
No que tange aos argumentos de que o valor de R$ 7.877,00 se trata de cheque
devolvido, considerando-se que a requerente não trouxe aos autos cópia do documento
supostamente devolvido com o registro de devolução/reapresentação, não há como se
afastar da base de cálculo o valor pretendido.
(...)
Logo, o montante de R$ 81.235,04, ao contrário do que pretende a fiscalização, deve ser
lançado como omissão de receita da atividade rural uma vez que, nos moldes do art. 42,
da Lei 9.430 de 1996, acima transcrito, caracterizam-se como omissão de receita ou de
rendimento somente os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Já em relação as alegações da impugnante de que os valores abaixo relacionados,
conforme cópias de documentos em anexo, se referem a receitas oriundas da
comercialização de frangos, importa registrar que da análise dos documentos
apresentados somente o montante de R$ 34.533,99 (R$ 18.458,55 + R$ 16.075,44)
restou demonstrado que é decorrente da referida atividade, pois, embora a fiscalizada
informe que o valor de R$ 7.725,13 conste do complemento de borderô em anexo, da
análise dos autos verifica-se que o documento em debate não foi apresentado, pelo que,
não há como considerá-lo como rendimento decorrente da atividade rural. Na mesma
esteira segue o valor de R$ 9.092, 24, vez que o referido comprovante não foi
apresentado em nenhum momento.
(...)
Contudo, não merece credibilidade as alegações da defesa quando aduz que os valores
discriminados abaixo se referem a venda da sua produção de pescados, primeiro porque
a simples relação das notas fiscais de produtor rural relacionadas, em tese, à operação
em comento, tampouco a cópia do extrato da suposta adquirente não servem para
comprovar a efetividade da comercialização dos referidos produtos. Não bastasse isso,
da verificação do livro caixa, nas respectivas competências, ao contrário do que afirma a
impugnante, observar-se que não consta nenhum registro dos valores lançados pela
fiscalização como depósito bancário sem origem comprovada em debate.
(...)
Assim sendo em que pese as alegações da defesa há que se manter como omissão de
rendimento decorrente de depósito bancário sem origem comprovada os valores
constantes do demonstrativo acima. Exceto o valor de R$ 5.829,60, liberação do
depósito em 24/10/2008, vez que da análise das cópias dos cheques em anexo é
plausível concluir que se trata de venda de produto rural - pescado.
Quanto ao cheque no valor de R$ 3.614,28, reapresentado em tese, com base apenas na
cópia do comprovante de depósito acostado aos autos pela defesa, não há como se
concluir que se trata do mesmo valor depositado em 02/10/2008 como pretende fazer
crer a fiscalizada. Para comprovar as suas alegações cabia a defendente ter trazido aos
autos cópia do documento supostamente devolvido com o registro de devolução/reapresentação.
A defesa reclama ainda que o valores abaixo relacionados foram incluídos
indevidamente na base de cálculo da omissão de rendimentos ora combatida. Todavia,
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

conforme será demonstrado a seguir, contrapondo os argumentos da fiscalizada, entendo
que agiu corretamente a autoridade lançadora. Explico:
(...)
- item 1, o valor lançado foi extraído do extrato fornecido pelo Banco ABN Amaro
Real/SC em atenção a RMF, oficio no 08.1.07.00-2010-00021-9, logo, se esta conta de
fato não pertence a requerente, cabia a ela, a fim de provar o alegado, buscar
esclarecimentos junto à instituição financeira e trazer aos autos os documentos
comprobatórios;
- item 2, da análise do demonstrativo elaborado pela fiscalização a fim de demonstrar o
montante dos depósitos bancários de origem não comprovada verifica-se que o valor em
questão não foi incluído na base de cálculo;
- itens 3 e 6, ainda que a fiscalizada tenha informado os dados da conta corrente que
houve o saque dos valores discutidos nestes itens, não há como se considerar que os
referidos valores se tratam de operação entre contas da mesma titularidade, eis que a
defesa não juntou aos autos cópias dos extratos das citadas contas bancárias,
demonstrando a correlação entre as respectivas operações – saque/depósito;
- itens 4, 7 e 8, considerando-se que, embora a fiscalizada em sede de justificativa tenha
alegado que estaria apresentação cópias do cheques não o fez até a presente data, pelo
que não merece credibilidade as suas alegações;

- itens 5, 9 e 24, a fiscalizada alega que se trata de devolução de empréstimo, mas tal
como no item anterior, não trouxe aos autos cópia de nenhum documento hábil para
comprovar o alegado; -
itens 10 ao 19, a contribuinte aduz que se trata da venda de gado leiteiro, mas embora
em sede de justificativa ela tenha alegado que estaria apresentação cópias do cheques
não o fez até a presente data, pelo que não merece credibilidade as suas alegações;
- itens 20 ao 23, argumenta a impugnante que se trata da venda de um veículo corsa,
porém, embora em sede de justificativa ela tenha alegado que estaria apresentação
cópias dos cheques não o fez até a presente data, pelo que não merece credibilidade as
suas alegações;
Posto isto, considerando-se que nos moldes do art. 42, da Lei 9.430 de 1996,
caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento somente os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, para manter a legalidade do
presente lançamento há que se excluir da base de cálculo da omissão ora combatida o
montante de R$ 121.597,60 [R$ 81.235,04 (produção de laranja) + R$ 34.533,00 (venda
de frango) + R$ 5.829,60 (venda de pescado)].
Portanto, feita as devidas exclusões a omissão de rendimentos decorrentes de depósito
bancário sem origem comprovada, referente ao ano-calendário de 2008, passa de R$
348.865,41 para R$ 228.919,58, como a seguir demonstrado
(...)
Frise-se que, conforme consta do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora após analisar
os extratos bancários apresentados, excluiu os créditos decorrentes de resgates de
aplicações financeiras, estornos, empréstimos bancários, rendimentos de aplicações
financeiras, devoluções de CPMF, devoluções de cheques e utilização de limite de
cheque especial. Bem como, foi desconsiderado todos os depósitos de valor igual ou
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

inferior a R$ 100,00 (cem reais), seguindo o princípio da razoabilidade, por
representarem menos de 0,5% (meio por cento) do total depositado nas contas bancárias
identificadas; os provenientes de transferências entre as contas da fiscalizadas,
identificados por meio de conciliação bancária; os valores que se encontravam
contabilizados nos Livros-caixa da Atividade Rural, em virtude de serem oriundos de
receitas dessa atividade; os da conta 10448834 do Banco Santander que são
provenientes de operações de renda variável, em virtude de estas operações serem
tributadas separadamente, conforme disposto no tópico respectivo abaixo.

GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL – OPERAÇÕES
COMUM E DAY-TRADE.
(...)
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que nas operações
praticadas nos mercados de renda variável, o ganho líquido será constituído pela
diferente positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição,
calculado pela média ponderada. No caso em que não possa ser determinado o custo de
aquisição de algum ativo, o custo de aquisição será considerado igual a zero.
No caso em concreto, a fim de apurar os ganhos líquidos da empresa no mercado de
renda variável sujeitos a tributação, a fiscalização dividiu a ação fiscal em três
momentos: I) operações que constavam das notas de corretagem e foram declaradas pela
fiscalizada; II) ativos com estoque negativo ao final do período; III) operações que não
constavam das notas de corretagem, as quais foram devidamente comprovadas pela
fiscalizada, possibilitando a inclusão dos respectivos estoques na apuração do resultado
final.
Assim sendo, o presente litígio versa tão somente sobre as I) operações que constavam
das notas de corretagem e foram declaradas pela fiscalizada e os II) ativos com estoque
negativo ao final do período.
I) Operações que constavam das notas de corretagem e foram declaradas pela
fiscalizada: conforme informações extraídas do Relatório Fiscal, a fiscalizada informou
o seu estoque inicial de ações da seguinte forma na ficha Declaração de Bens e Direitos
de sua DIRPF 2007: CARTEIRA DE AÇÕES DE CIAS ABERTAS, NO VALOR DE
R$ 1.384.125,50, RECEBIDA EM PARTILHA NA DATA DE 02/02/2005 DE SEU
ESPOSO VALTER BORTOLUZZO, CPF no 075.811.229-72, COM ACRÉSCIMO
DAS AQUISIÇÕES NO ANO.
Assim sendo, tendo em vista que informação acima transcrita não permitia à
fiscalização identificar quais as espécies das ações (ordinárias ou preferenciais e de
quais empresas) a autuada possuía em 31/12/2005, nem as suas respectivas quantidades
e em virtude da fiscalizada não ter apresentado as notas de corretagem das operações
realizadas nem ter demonstrado o custo médio ponderado individualizado por espécie
de ação possuída em 31/12/2005, tais informações foram solicitadas por meio de RMF
às corretoras com as quais a contribuinte operou e a BMF&BOVESPA,
De acordo com relato da autoridade fiscal, na posição em custódia em 31/12/2005
informada pela BMF&BOVESPA, constam as espécies de ações em poder da
fiscalizada e suas respectivas quantidades, mas não os seus custos médios ponderados.
Assim, também foram solicitadas o extrato de operações com esses ativos custodiados
durante o anocalendário 2005 para que fosse possível calcular esses custos. O método
usado para apurar o custo do estoque inicial de ações da contribuinte foi o chamado de
"TESTE DE ZERAGEM", sendo que os custos calculados, planilhas de fls. 1327 a
1343, foram informados à interessada no item 6 do Termo de Constatação, Intimação e
Reintimação Fiscal de 10/01/2011, para que ela tivesse a oportunidade de contestá-los.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

O custo total calculado do estoque inicial atingiu a quantia de R$ 1.052.248,13 inferior,
portanto, ao valor total informado pela fiscalizada em sua DIRPF 2007.
A fiscalizada, conforme se extrai do documento de fl. 2.242, solicitou que a diferença
apurada entre o valor informado na DIRPF 2007 e o calculado pela fiscalização fosse
considerada como prejuízo acumulado a compensar nos exercícios futuros. Contudo,
segundo relato da fiscalização, tal solicitação não pôde ser atendida vez que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o valor por ela informado em DIRPF.
Posto isto, em que pese as alegações da defesa quando afirma que fiscalização usou de
subterfúgio para ignorar que o valor informado como custo do estoque consta
devidamente nas informações à Receita Federal na sua DIRPF 2006, em período
anterior, portanto, ao procedimento fiscal, cuja veracidade não é questionada, há que se
dizer que embora a interessada tenha informado nas suas DIRPF 2006 e 2007, que as
ações em debate foram adquiridas em razão de herança recebida em 2005, não
comprovou, com documentação hábil e idônea, por quais valores essas ações foram
adquiridas na herança (inciso III, art 16, da Lei no 7.713, de 1988) e muito menos as
transações a partir daquele momento, como exige a legislação, por esse motivo a
autoridade fiscal, com base nas informações prestadas pelas corretoras e pela
BMF&BOVESPA, quando do atendimento das RMF, lançou mão do TESTE DE
ZERAGEM para apurar o custo médio ponderado dos ativos mobilizados e a partir daí
os ganhos líquidos auferidos.
Quanto aos argumentos da fiscalizada de que o custo do estoque, cuja veracidade a
época da declaração não foi questionada, consta informado na DIRPF de 2006 e não na
de DIRPF 2007, tal como alega a fiscalização, pelo valor de R$ 1.384.125,50, importa
esclarecer que é bem verdade que as ações e os contratos mantidos em carteira pelo
investidor devem ser informados na ficha “BENS E DIREITOS” da declaração de ajuste
anual do IRPF, pelo valor da aquisição, ocorre que para comprovar o custo de aquisição
informado na sua declaração o contribuinte deve manter em boa ordem a documentação
hábil e idônea, posto que o custo de aquisição de um conjunto de ações pode sofrer
alterações em face das novas aquisições, onerosas ou gratuitas, eis que, nos termos do
art. 47 da Instrução Normativa no 1.022, de 2010, quando uma carteira for composta a
partir de aquisições efetuadas em momentos diferentes e principalmente a valores
diferentes, o custo de aquisição será equivalente à média dos custos unitários
ponderados pela quantidade das ações adquiridas em cada oportunidade.
Ocorre que na ação fiscal em comento, referente aos anos calendário 2006, 2007 e 2008,
a fiscalizada não comprovou o custo dos seus estoques em 31/12/2005, tanto é que a
autoridade fiscal, como se demonstrou ao longo do relatório e deste voto, a fim de
verificar a idoneidade das informações prestadas à Receita Federal do Brasil teve que
buscar informações relativas as referidas operações junto as corretoras com as quais a
autuada operava e junto à BMF&BOVESPA. Frise-se que o custo de aquisição é
fundamental quando da apuração do resultado das operações no mercado de ações, eis
que, a valoração inadequada do custo de aquisição pode trazer implicações tanto para o
contribuinte como para o fisco.
Assim sendo, considerando-se que, para fins de tributação, como dito alhures, nas
operações praticados nos mercados de renda variável, o ganho líquido, sujeito á
tributação, será constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e
o seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada, sendo que nos casos que a
autoridade fiscal não tiver como calcular o custo de aquisição dos ativos, o custo de
aquisição poderá ser considerado igual a zero (§ 4o, art. 16 da Lei no 7.713, de 1988),
ante a inércia da fiscalizada em comprovar o custo dos seu estoque em 31/12/2005,
escorreito o procedimento adotado pela fiscalização.
II) ativos que com estoque negativo ao final do período: conforme consta do Relatório
Fiscal na apuração dos ganhos líquidos nas operações no mercado de renda variável
auferidos pela fiscalizada no período em debate, mesmo considerando-se as notas de
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

corretagem fornecidas pelas corretoras Santander Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários S.A. e Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em
resposta às RMF, a posição em custódia calculada com base no TESTE DE ZERAGEM
e as compras, que originaram os lançamentos a débito em algumas das contas bancárias
da autuada, com os históricos "SUBSCRIÇÃO DE ACOES" e "RESERVA DE
ACOES", para alguns ativos a quantidade em estoque ficou negativa.
A impugnante, por sua vez, em sede de impugnação reclama que o saldo negativo dos
ativos, principalmente os da empresa Kepler Weber (KEPL3), cuja soma representa R$
3.713.200,00 refere-se à subscrição de debêntures e bônus de subscrição, conversíveis
em ações, conforme fato relevante divulgado ao mercado pela empresa em data de 11 de
setembro de 2000. O preço de emissão das ações para conversão das debêntures e bônus
foi de R$ 0,305453 a R$ 0,307492 por ação, dependendo da data de subscrição das
mesmas, seguidos de TJLP mais 6% ao ano a partir de então, resultando no montante de
R$ 1.142.779,29, pagos em cheque, emitidos a partir da conta do Banco Banespa,
agência 0037, conta corrente 01-044883-4, cheque n. 712458 no valor de R$ 916.942,29
(emissão inicial de debêntures) e cheque n. 712460 no valor de R$ 225.924,96 (bônus
de subscrição).
Posto isso, primeiramente, importa registrar que debêntures são títulos de dívida, de
médio e longo prazo, que confere a seu detentor de direito um direito de crédito contra a
companhia emissora, enquanto que bônus de subscrição são títulos negociáveis emitidos
por sociedades por ações, que conferem aos seus titulares, nas condições constantes do
certificado, o direito de subscrever ações do capital social da companhia, dentro do
limite de capital autorizado no estatuto. Em uma nova emissão de ações, debêntures
conversíveis em ações ou mesmo bônus de subscrição, os acionistas têm a preferência
de subscrever a emissão por um determinado período. Durante esse período, esse direito
pode ser negociado, mas, ao fim do prazo estipulado, o direito ou é exercido ou é
extinto.
Conforme argumenta a fiscalizada, documento de fls. 2.405 a 2.407, a empresa Kepler
Weber S.A, em 08 de novembro de 2007, emitiu um comunicado ao mercado de ações,
esclarecendo sobre os procedimentos relacionados à subscrição das debêntures e o
exercício do bônus de subscrição. Os bônus de subscrição poderiam ser exercidos a
qualquer momento, por meio de correspondência enviada a uma das agências do banco
Itaú listadas no respectivo comunicado, solicitando o exercício do bônus mediante a
dação de debêntures em pagamento pelo preço de emissão e/ou comprovado a
integralização do valor das ações ordinárias se titular tão somente do bônus de ação.
Ocorre que o documento, de fl. 2.408, trazido aos autos pela autuada como prova do
exercício à subscrição de debêntures e/ou o bônus de subscrição não faz prova do
exercício dos respectivos direitos, eis que o referido documento nada mais é do que o
modelo de correspondência que deveria ser enviada a uma das agências bancárias
relacionadas no comunicado emitido pela empresa Kepler Weber S.A
Assim sendo, considerando-se que conforme consta do Relatório Fiscal, tais estoques
negativos, em tese, foram provenientes das operações de compra que não aparecem nas
notas de corretagem, tais como, por meio de oferta pública ou subscrição, ante a inércia
da autuada em apresentar a documentação que justificasse a alegada subscrição de
debêntures e/ou bônus de subscrição, vez que o documento por ela apresentado em nada
contribui para rechaçar os valores apurados pelo Fisco, lastreados em elementos de
prova hábeis e robustas, fornecidos pela instituição em cujo ambiente foi praticada toda
a transação com as ações, cabendo observar que qualquer modificação é refletida nas
respectivas ações, tanto para efeito de custo como também o seu valor de alienação, o
presente lançamento não merece nenhum reparo.
Isto porque, a teor do que disciplina o § 4o, art. 16 da Lei no 7.713, de 1998, o custo do
estoque é considerado igual a zero no caso das participações societárias resultantes de
aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso de partes beneficiárias
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem cujo valor não possa ser
determinado nos termos previsto neste artigo." (grifos nossos)
Outrossim, é necessário esclarecer que quando da apuração dos ganhos no mercado de
renda variável a fiscalização levou em consideração não só os valores de imposto de
renda retido na fonte em face das respectivas transações como também os valores de
imposto recolhidos pelo contribuinte no código de receita 6015, de acordo com o que
foi apontado no Termo de Verificação.
Por fim, ainda em relação aos GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL – OPERAÇÕES COMUM E DAY-TRADE, em que pese as alegações da
defesa quando aduz que a autoridade fiscal ignorou o acumulo de prejuízos, cuja origem
mundial, pública e notória, originada da chamada "crise dos subprimes" (EUA), que
culminou não só com a perda de todo o seu capital como também com saldo negativo
que teve que cobrir junto a corretora Gradual, no valor de R$ 107.000,00, importa
registrar que o art. 53, da Instrução Normativa RFB no 1.022, de 2010, abaixo transcrito,
assim dispõe:
(...)
Como se vê, da análise do dispositivo legal acima transcrito, resta evidente que as
perdas incorridas nas operações praticadas no mercado de renda variável são passiveis
de compensação com os ganhos líquidos auferidos no próprio período ou em período
posterior conforme o caso, entretanto, conforme demonstrativos de apuração de ganho
de capital em operações de valores, elaboradas pela autoridade fiscal, acostada aos autos
às fls. 2.321 a 2.333, verifica-se que no decorrer do procedimento fiscal os prejuízos
sofridos pela autuada, cujos valores constavam das notas de corretagem, já foram
devidamente compensados.
Assim sendo, considerando-se que nos termos do art. 852, do Decreto no 3.000, de 1999,
o imposto de renda incidente sobre os ganhos líquidos auferidos em operações
realizadas no mercado de renda variável deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que os rendimentos ou ganhos forem percebidos, escorreito o
procedimento adotado pela fiscalização. Se a defesa não concorda com o referido
procedimento deveria ter trazido aos autos documentos com força probatória, eis que a
simples alegação, sem a necessária demonstração do efeito extintivo ou modificativo
que estes possam produzir no crédito tributário não merece credibilidade. Isto porque, o
ônus da impugnação específica do lançamento, além de requisito indispensável à
aferição da adequação formal da impugnação, é uma importante regra processual afeta
aos critérios de distribuição do ônus da prova, já que a legislação é expressa ao afirmar
que, nas razões de defesa, cabe ao sujeito passivo manifestar-se precisa e
especificamente sobre cada ponto de discordância.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA ATIVIDADE RURAL
Reclama a defendente que conforme demonstrativo/justificativas de fls. 2.362 a 2.384,
dentre os valores lançados pela fiscalização como receita omitida da atividade rural,
vários deles foram devidamente escriturados no livro caixa, pelo que tais valores devem
ser excluídos do lançamento ora combatido. Vejamos:
Aduz a fiscalizada que embora os valores considerados pela autoridade lançadora como
omissão de receita da atividade rural, a seguir discriminados, não coincidam com o
valor dos depósitos e estes, por sua vez, com o montante escriturado tendo em vista que
o valor dos insumos adquiridos da cooperativa durante o mês eram descontados na data
do pagamento.
(...)
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

Posto isso, considerando-se que conforme cópia de extrato de monitoração de TED,
fornecido pelo Banco Santader, os valores ora lançados como omissão de receita de fato
foram recebidos da COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA
LTDA. e não se vislumbra, no período em debate, nenhum outro crédito oriundo desta
empresa adquirente, plausível concluir que a omissão apurada no valor de R$ 43.361,88
encontra-se escriturada no livro caixa junto ao montante de R$ 57.060,88, a título de
VENDA DE LEITE – PRATA, tal como reclama a impugnante. Pelo que há que se
afastar da base de cálculo relativa ao ano base de 2006 a omissão de rendimentos no
valor de R$ 43.361,88, ora combatida.
Quanto aos valores abaixo relacionados entendo que também há que se dar credibilidade
as alegações da defesa, vez que da análise dos extratos bancários que deram supedâneo
aos valores apurados pela autoridade fiscal e dos lançamentos registrados no livro caixa,
observa-se que de fato a impugnante não contabilizou os valores em comento,
entretanto, verifica-se ainda que não há nenhum depósito/transferência correspondente
aos valores escriturados como receita decorrente da atividade rural recebidos das
empresas adquirentes em questão e que os valores escriturados, exceto o valor de R$
53.565,43 que embora a movimentação financeira tenha ocorrido em 01/02/2008, o
valor só foi escriturado em 30/06/2008 conforme informações extraídas do livro caixa,
foram registradas no mesmo mês que seu a operação financeira cujos valores foram
considerados omissos
(...)
Deste modo, tendo em vista que a autoridade fiscal ao relacionar na planilha
“DEMONSTRATIVO FINAL DAS RECEITAS OMITIDAS DA ATIVIDADE
RURAL” reconhece que os valores lançados como omissos são oriundos da atividade
rural e que os valores escriturados pela fiscalizada não constam dos -extratos bancários,
tampouco dos extratos de monitoração de TED, fornecidos pelos Bancos quando do
atendimento das RMF, plausível concluir que parte dos valores omitidos ora guerreados
foram oferecidos a tributação. Assim sendo, para manter a legalidade do presente
lançamento, há que se afastar da base de cálculo referente ao ano base 2008 o montante
de R$ 370.583,90.
Contudo, em que pese as alegações da defesa pertinente aos valores abaixo
relacionados, tendo em vista que conforme informações extraídas do
"DEMONSTRATIVO FINAL DAS RECEITAS OMITIDAS DA ATIVIDADE
RURAL", elaborado pela fiscalização e anexo aos autos, as receitas em comento não
foram consideradas como omissas, pelo que, não merece credibilidade as respectivas
justificativas.
(...)
Assim sendo, relação ao ano calendário 2008, uma vez afastada a omissão de R$
370.583,90, o fato gerador do tributo devido corresponderá ao montante de R$
229.564,50 [R$ 948.649,01 (apurado) + R$ 569.757,40 (declarado) – R$ 370.583,90
(excluído) x 20%], pois, para efeito de cálculo do imposto em debate é considerado
sempre o menor valor entre rendimento arbitrado (Receita x 20%) e/ou receita –
despesa. Frise-se que neste ano calendário em comento a contribuinte teve prejuízo,
pelo que do valor tributável apurado em sede de lançamento não foi considerado o
rendimento tributado na DIRPF 2008. Já em relação ao ano calendário 2006, seguindo o
mesmo raciocínio do item anterior e considerando-se que já foi tributado na DIRPF
2006 o montante de R$ 26.436,44, o valor tributável em sede de julgamento, utilizando-
se o cálculo mais favorável a contribuinte, qual seja receita – despesa, passa a ser de R$
97.621,63 [R$ 600.227,63 + R$ 140.983,50 – R$ 43.361,88 (receita) – R$ 573.791,18
(despesa)], vez que se fosse adotado o cálculo Receita x 20% - valor tributado DIRPF, o
valor a ser tributado corresponderia ao montante de R$ 113.133,41, conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720022/2011-51

(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário, no valor de R$ 537.515,08, a ser acrescido da multa de oficio de
75% e dos juros de mora”.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário interposto para
afastar as preliminares exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2555
DF CARF MF
Original